Tribunal: STF
Processo: Rcl 68871
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DE PARÂMETRO. INCABÍVEL O INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO QUANDO FUNDADO EM FATOS ANTERIORES AO PARADIGMA DE CONTROLE INVOCADO. CONTROVÉRSIA JÁ DECIDIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O acórdão paradigma foi exarado em processo de índole subjetiva, no qual não figurou como parte o Reclamante, não se amoldando ao previsto no art. 102, I, l, da Constituição da República. Precedentes.



    2. Nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, inviável a reclamação quando o parâmetro apontado como violado é posterior ao ato reclamado, pois não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. Ou seja, a inobservância pressupõe, necessariamente, que o paradigma cuja autoridade se pretende preservar seja anterior ao ato reclamado.



    3. A questão controvertida já foi submetida a julgamento por este Supremo Tribunal Federal no HC 227.463/DF, de modo a inviabilizar o exame desta reclamação, sob pena de indevida utilização do instituto como sucedâneo recursal, o qual não se qualifica como meio processualmente adequado à impugnação de decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.